Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-28.2011.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002243-28.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0001-40 (APELANTE), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (APELADO), ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 017.899.809-50 (APELADO), ANDRE LUIZ IGNACIO DE ALMEIDA - CPF: 401.979.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA GARCIA SILVA - CPF: 586.491.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTMEC FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.933.196/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em execução de título extrajudicial, na qual se discute se a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal teria extinguido a responsabilidade dos devedores solidários, levando à extinção da execução em relação aos coobrigados, apesar da inexistência de anuência do credor e da manutenção expressa das garantias no plano recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal tem o condão de extinguir a responsabilidade dos devedores solidários ou coobrigados, impedindo o prosseguimento da execução em face destes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do plano de recuperação judicial não implica liberação automática das garantias prestadas, uma vez que o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura aos credores a conservação de seus direitos contra coobrigados, fiadores e devedores solidários.

A concessão da recuperação judicial do devedor principal não suspende nem extingue ações ou execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e cristalizado na Súmula nº 581.

A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 restringe-se às obrigações do devedor em recuperação, não alcançando as garantias reais ou fidejussórias prestadas por terceiros.

A inexistência de anuência expressa do credor impede a supressão das garantias no âmbito do plano de recuperação judicial, sendo ineficaz cláusula que disponha em sentido contrário.

O plano de recuperação judicial manteve expressamente as garantias anteriormente constituídas, reforçando a ausência de liberação dos devedores solidários.

A extinção da execução em relação aos coobrigados contraria a legislação de regência e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorrisoque, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002243-28.2011.8.11.0040, manejada em face de SIDNEI BORGES DOS SANTOS e ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, extinguindo a ação.

Sustenta a apelante, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a novação decorrente da recuperação judicial não atinge os devedores solidários, nos termos dos arts. 49, §1º, e 59 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual requer o prosseguimento da execução em face dos coobrigados pelo saldo remanescente da dívida.

Alega, ainda, que a legislação especial de regência preserva expressamente as garantias prestadas por terceiros, assegurando ao credor a possibilidade de exigir integralmente o cumprimento da obrigação daqueles que assumiram responsabilidade solidária, inexistindo qualquer previsão legal de extinção automática da obrigação dos coobrigados em razão da recuperação judicial do devedor principal.

Argumenta também que o plano de recuperação judicial aprovado não previu a liberação das garantias pessoais, tampouco houve anuência expressa do credor quanto à eventual exoneração dos devedores solidários, circunstância que impede o reconhecimento da extinção da responsabilidade destes.

Sustenta, por fim, que o entendimento adotado na sentença contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prosseguimento das execuções contra coobrigados e garantidores, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal, razão pela qual requer a reforma integral da decisão.

Regularmente intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se a definir se a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal possui o condão de extinguir a responsabilidade dos devedores solidários.

Pois bem.

Sabe-se que a homologação do plano de recuperação judicial, por si só, não resulta na liberação das garantias prestadas, por força do disposto no artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 (LRF), que determina que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Portanto, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos do verbete sumular n.º 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No mesmo sentido, cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refereo art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017)
.

Trata-se, portanto, de questão pacificada pelo STJ, inclusive sumulada, na qual se entende que a concessão da recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

No caso dos autos, verifica-se que os apelados figuram como devedores solidários na avença, respondendo integralmente pela obrigação assumida, inexistindo prova de que o credor tenha concordado com eventual supressão das garantias no âmbito do plano recuperacional.

Ademais, consta dos autos que o próprio plano de recuperação judicial manteve expressamente as garantias previamente constituídas, circunstância que reforça a conclusão de que não houve liberação dos devedores solidários.

Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.794.209/SP, fixou entendimento no sentido de que é ineficaz a cláusula que prevê a supressão de garantias fidejussórias ou reais, em razão da novação operada pela aprovação e homologação de plano de recuperação judicial, sem a anuência de credores.

Ressalte-se, ainda, que a extinção da execução em relação aos coobrigados viola o disposto nos arts. 49, §1º, e 59 da Lei nº 11.101/2005, além de contrariar entendimento jurisprudencial pacificado, impondo-se a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito executivo em face dos devedores solidários pelo saldo remanescente do débito.

Dessa forma, a sentença recorrida não pode subsistir, pois adotou interpretação incompatível com a legislação de regência e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução em face dos devedores solidários, nos termos da fundamentação.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026